Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709864-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BTG PACTUAL S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO BV S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56878885) interposto por ROGERIO OLIVEIRA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento sob o procedimento comum ajuizada pelo agravante em desfavor do ITAU UNIBANCO HOLDING S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BTG PACTUAL S/A, BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO BV S/A, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência e a gratuidade de justiça. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 169265683 do processo de referência): A parte autora relata situação de superendividamento e pleiteia tutela de urgência para que se determine a suspensão de todos os contratos firmados com a parte requerida, cessando cobranças em conta corrente ou folha de pagamento até eventual acordo em audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento ou determinar que os réus não descontem mais do que 30% dos rendimentos do autor, com base no art. 2o, da Lei Distrital no 7.239/2023. DECIDO. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do NCPC). Em análise ao documental e aos argumentos apresentados, ao menos neste momento processual, não está presente a probabilidade do direito. A princípio, não se vislumbra a existência de descontos em folha de pagamento ou em conta corrente a demandar qualquer ação redução ou limitação. Os contracheques juntados apontam a existência de um empréstimo consignado, com parcela de R$ 3.584,31, valor inferior a 30% do salário líquido, abatidos apenas os descontos compulsórios (INSS e imposto de renda retido na fonte) (ID 179959429). Está dentro do limite legal. Já os extratos bancários tampouco demonstram a existência de descontos referentes a contratos de empréstimo. O autor recebe seu salário junto ao Banco Bradesco, onde se observa que houve desconto de parcela de empréstimo pessoal (contrato 474213122) no mês de agosto/2023, de R$ 1.270,00 (ID 179959431). Contudo, no mês de setembro/2023, o autor transferiu o valor quase integral do salário para conta diversa via pix, evitando o desconto da prestação. Já no Banco do Brasil, não há qualquer saldo, resultando em descontos frustrados pela instituição financeira (ID 179959430). Por fim, no Banco Inter (ID 179959433) existe apenas realização de compras e resgate de investimentos. É notório que a parte autora passa por superendividamento, tendo em vista o alto valor das dívidas em aberto e o número de negativações. Porém, sua sobrevivência não vem sendo tolhida por descontos indevidos ou que excedam os limites legais. Pelo contrário, ao menos no período dos extratos juntados, o autor tem usufruído de seu salário líquido, em valor maior do que indica na inicial como mínimo existencial. Assim, ausente a probabilidade do direito, a tutela de urgência deve ser indeferida. De outro giro, os mesmos fundamentos servem ao indeferimento da gratuidade da justiça, tendo em vista que, embora comprovada a existência de dívidas, não se comprovou sua hipossuficiência, tendo em vista que o autor recebe salário muito acima da média nacional e não tem sofrido descontos em sua conta corrente além do limite legal. Portanto, ausentes os pressupostos, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Ainda, INDEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Recolham-se as custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta, em síntese, que é incapaz de arcar, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, com as custas processuais e os honorários de sucumbência. Aduz que não é o valor recebido no contracheque que autoriza ou não a concessão da gratuidade de justiça, mas sim a real situação financeira da parte. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem decidido que não se pode aplicar critérios objetivos para a concessão da gratuidade, merecendo observância os parâmetros subjetivos, em especial a situação econômica do postulante. Alega que a renda mensal está comprometida em 91,55%, afetando sobremaneira sua capacidade de custeio para suas necessidades básicas. Insurge-se, ainda, em relação ao indeferimento de suspensão dos descontos relativos aos empréstimos contraídos com os requeridos, sustentando que os bancos, mediante oferta agressiva de crédito, não fizeram análise responsável das condições financeiras do consumidor, pois facilmente constatariam a impossibilidade absoluta da adimplência do contrato. Informa que grande parte da renda está comprometida, impedindo até a aquisição de itens mais básicos para a própria sobrevivência e de sua família. Ressalta a inaplicabilidade do Tema 1.085/STJ por não objetivar apenas a limitação dos empréstimos, mas também resguardar o mínimo existencial do devedor de boa-fé que se encontra em superendividamento. Fundamenta a urgência na necessidade de prover o mínimo para a sobrevivência, porque o alto grau de comprometimento do salário acarreta a necessidade de endividar-se cada vez mais para sobreviver. Subsidiariamente, pleiteia a limitação dos descontos em conta corrente para o montante equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, abatidos os descontos compulsórios, até eventual acordo em audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da detida leitura dos autos eletrônicos, observo que os rendimentos do agravante, Coordenador de Cibersegurança, são de fato superiores à média nacional, pois consta o recebimento de R$ 20.348,33 (vinte mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos) brutos mensais, conforme demonstrativo referente ao mês de setembro de 2023 (ID 179959429 do processo de referência). Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Ritos, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física ou o faturamento da pessoa jurídica, a fim de averiguar a hipossuficiência financeira alegada. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O demonstrativo de pagamento do mês de setembro de 2023, acostado aos autos, apresenta rendimento líquido de R$ 11.165,55 (onze mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Outrossim, constata-se que, embora haja alguns descontos no seu contracheque, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Saliente-se, ainda, que as despesas com dependentes, internet, alimentação e saúde são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, conquanto o recorrente alegue não ter condições financeiras, em razão de despesas mensais outras, caracterizando suposto superendividamento, registre-se que a situação de endividamento não constitui hipótese de concessão da benesse almejada. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662908, 07200039420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém registrar, por oportuno, que a Defensoria Pública, segundo a Resolução 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Assim, inexiste óbice, na espécie, à adoção por esta Relatoria, quanto à outorga dos benefícios decorrentes da justiça gratuita, de critérios congêneres. Apesar de a situação do ora agravante ser bastante delicada, por se encontrar em situação de superendividamento, não se pode perder de vista que as custas processuais praticadas pela Justiça do Distrito Federal são as mais módicas do país. Assim, ante a constatação de que a receita pessoal bruta do recorrente supera o aludido parâmetro, forçoso reconhecer o descompasso entre o comando legal acima indicado e a pretensão sob análise. Nesse sentido, não vislumbro, na espécie, indício de verossimilhança nas alegações do agravante, devendo ser indeferida a medida de urgência quanto à gratuidade de justiça. Passo ao exame do pedido de suspensão dos descontos advindos de empréstimos bancários. Sobre o tema, forçoso reconhecer que o acolhimento dos pleitos em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, ausentes na espécie, coligidos sob o crivo do contraditório. Não se pode perder de vista que as medidas pleiteadas ostentam índole satisfativa, afigurando-se temerário, no incipiente estágio processual em que se encontra a demanda, o atendimento ao anseio recursal vindicado. Assim, em relação ao pedido principal de suspensão de todas as dívidas descritas e mantidas com a parte agravada, necessário destacar também os fundamentos quanto à impossibilidade de realização de dirigismo contratual pelo Poder Judiciário. Esses critérios jurídicos foram expostos no julgamento do Tema 1085 do STJ, que consignou a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Transcreva-se a ementa do mencionado precedente: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (grifo nosso) (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) No caso, o recorrente confirma que os mútuos foram realizados mediante sua expressa autorização, sendo, portanto, incabível atribuir ao Poder Judiciário o ônus de limitar os descontos em conta corrente, pois impor-se-ia ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação e gerar a restrição e encarecimento do crédito para os consumidores em geral. Além disso, não é possível, no atual estágio processual, confirmar a origem de todos os débitos, vez que ausentes os contratos de mútuos realizados, bem como de possíveis novações de débitos. Em outros termos, a conclusão acerca das alegações demanda incursão probatória, o que afasta a relevância da invocada probabilidade do direito. Assim, como destacado também no precedente, a solução está na conscientização do devedor para que realize o “crédito responsável” e deixe de assumir compromisso além da sua capacidade financeira, a fim de que não comprometa o seu mínimo existencial. O legislador trouxe, em meio a essa discussão, a Lei 14.181, de 1a de julho de 2021, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, acrescendo o art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que traz o seguinte conceito: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Atenção especial merece o § 2o do mesmo dispositivo: § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. Faz-se necessário, portanto, em juízo incipiente próprio desta etapa processual, aguardar o devido processo legal, com respaldo no contraditório e na ampla defesa. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador